Tribunal: TJBA
Processo: 0195555-59.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195555-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: REGINA MARIA SIMAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR SER ERRO GROSSEIRO A SUA INTERPOSIÇÃO NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Art. 1.030, I, DO CPC
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário, por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que a decisão impugnada negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF, hipótese em que o recurso cabível é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), e não o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).

2 - A decisão monocrática agravada fundamentou-se em três pilares autônomos: (i) inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário na hipótese de decisão fundada na sistemática dos precedentes qualificados; (ii) inaplicabilidade da fungibilidade recursal ante a configuração de erro grosseiro; e (iii) inexistência de usurpação de competência do STF, conforme jurisprudência consolidada daquela Corte.

3 - O agravante limitou-se a alegar, em termos genéricos, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, além de requerer a suspensão do processo com base na ADPF 165 e no Tema 1.169 do STJ, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal, ou seja, se impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de maneira clara, objetiva e específica, os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de não conhecimento do recurso.

6 - O agravante não enfrentou nenhum dos três fundamentos autônomos da decisão agravada, limitando-se a invocar violações constitucionais genéricas e a deduzir pretensões estranhas ao objeto do pronunciamento impugnado, como a suspensão do processo com base na ADPF 165 e no Tema 1.169 do STJ.

7 - A mera reiteração de argumentos genéricos, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida, não satisfaz o requisito da dialeticidade. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, ARE 953.221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07/10/2016;

- Súmula 283/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.
0195555-59.2008.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e parte Agravada
REGINA MARIA SIMAS FIGUEIREDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.